Tribunal: TRF3
Processo: 5150588-11.2025.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JEAN MARCOS FERREIRA
Órgão colegiado: Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 111; STJ, Súmula 178; TRF 3a Região, Turma Regional de MS, ApCiv 5002482-78.2023.4.03.9999; TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv 0001456-80.2015.4.03.6000.
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
430/689)

5150588-11.2025.4.03.9999

DJEN Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Desembargador Federal JEAN MARCOS FERREIRA

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5150588-11.2025.4.03.9999

RELATOR: JEAN MARCOS FERREIRA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: FATIMA REGINA ZEOLI CURTI

ADVOGADO do(a) APELADO: DANIELE SILVA LAMBLEM TAVARES - MS14824-A

ADVOGADO do(a) APELADO: AMANDA MARTINS SILVEIRA DOS SANTOS - MS27411-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo INSS em face de sentença que julgou procedente o pedido de concessão de aposentadoria por incapacidade permanente. A parte autora, varejista de roupas e proprietária de padaria, comprovou ser portadora de síndrome do manguito rotador e do túnel do carpo, com histórico de tratamentos cirúrgicos infrutíferos desde 2010. O magistrado de primeiro grau reconheceu o direito ao benefício a partir da citação, fundamentando que a invalidez decorreu do agravamento de patologia iniciada quando a requerente detinha a qualidade de segurada. A autarquia insurge-se alegando perda da qualidade de segurado e requerendo isenção de custas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a parte autora mantinha a qualidade de segurada no momento da eclosão da incapacidade laborativa total e permanente, considerando a progressão de doença crônica; e (ii) se o INSS goza de isenção ao pagamento de custas processuais em feitos que tramitam perante a Justiça Estadual de Mato Grosso do Sul, no exercício da jurisdição federal delegada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O laudo pericial judicial foi conclusivo ao atestar a incapacidade total e permanente da autora em razão de patologias ortopédicas severas e degenerativas, agravadas pela idade avançada e pelo histórico clínico de longa data.

4. A manutenção da qualidade de segurado é assegurada quando a incapacidade definitiva sobrevém por motivo de progressão ou agravamento de doença diagnosticada durante o período de filiação ao RGPS, nos termos do artigo 42, § 2o, da Lei no 8.213/1991. No caso concreto, o início da moléstia remonta a 2010, época em que a segurada estava em pleno gozo de auxílio-doença, restando configurado o nexo entre o período contributivo e a invalidez consolidada.

5. No tocante às custas processuais, a Lei Federal no 9.289/1996 remete a regência da matéria à legislação estadual nas causas ajuizadas perante a Justiça comum (art. 1o, § 1o). No Estado do Mato Grosso do Sul, a Lei Estadual no 3.779/2009 não prevê isenção para o INSS, entendimento corroborado pela Súmula no 178 do STJ.

6. Majoração da verba honorária em sede recursal, conforme determina o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "A manutenção da qualidade de segurado deve ser reconhecida quando a incapacidade laborativa total e permanente decorre do agravamento progressivo de patologia iniciada e diagnosticada em período de regular filiação ao Regime Geral de Previdência Social, sendo irrelevante que a consolidação da invalidez tenha ocorrido após o exaurimento do período de graça."

_________

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 201, I; Lei no 8.213/1991, arts. 15, 42 e 59; Código de Processo Civil, art. 85, § 11; Lei Estadual no 3.779/2009.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 111; STJ, Súmula 178; TRF 3a Região, Turma Regional de MS, ApCiv 5002482-78.2023.4.03.9999; TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv 0001456-80.2015.4.03.6000.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5150588-11.2025.4.03.9999

RELATOR: JEAN MARCOS FERREIRA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: DANIELE SILVA LAMBLEM TAVARES - MS14824-A

ADVOGADO do(a) APELADO: AMANDA MARTINS SILVEIRA DOS SANTOS - MS27411-A

APELADO: FATIMA REGINA ZEOLI CURTI

RELATÓRIO

Trata-se de ação destinada a viabilizar a concessão de benefício previdenciário de aposentadoria por incapacidade permanente, em decorrência de graves patologias osteomusculares e neurológicas que acometem a parte autora.

A sentença (ID 337806288) julgou o pedido procedente e entendeu que ficou comprovada a incapacidade total e permanente da autora, conforme o laudo pericial (ID 337806231), além do preenchimento dos requisitos de qualidade de segurada e carência. Assim, condenou o INSS a conceder o benefício no valor de 100% do salário de benefício, fixando o início em 03/06/2024, data da citação. Também determinou a correção monetária pelo INPC e juros de mora conforme a Lei 11.960/2009, aplicando-se a taxa SELIC a partir da vigência da EC 113/2021.

Transcrevo, para registro, os seguintes trechos da sentença:

(...)

Logo, o segurado incapaz, susceptível ou não de reabilitação para o exercício de atividade laborativa, que tenha esta condição reconhecida em exame médico pericial e cumprido a carência igual a 12 (doze) contribuições mensais e conservando a qualidade de segurado terá direito a auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, conforme o caso. O laudo subscrito pelo expert informou que o autor encontra-se incapacitada de forma "permanente e total" desde 12/07/2023 (quesitos "g" e "i", f. 114), em decorrência de doença incapacitante iniciada em 20/07/2010 (quesito "h", f. 114).

(...)

Considerando que a doença incapacitante surgiu em julho de 2010, conclui-se que teve início quando a autora detinha a qualidade de segurada.

(...)

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e condeno o INSS ao pagamento de Aposentadoria por Invalidez à parte autora, no valor equivalente a 100% do salário de benefício (art. 44, Lei n. 8.213/91), a partir de 03/06/2024, data da citação (f. 50), primeiro momento em que a parte ré tomou conhecimento da pretensão após o início da incapacidade.

(...)

Apelação do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS (ID 337806295, fls. 2-8), na qual requer a reforma integral da sentença. A autarquia alega que a autora perdeu a qualidade de segurada antes do início da incapacidade. Sustenta que a perícia fixou a Data de Início da Incapacidade (DII) em 12/07/2023, quando a autora já não estava mais vinculada ao sistema previdenciário, pois sua última contribuição ocorreu em 30/06/2013 (ID 337806295, f. 3). Afirma que o juiz errou ao considerar apenas o fato de a doença ter começado em 2010, período em que ainda havia contribuições. Defende que a lei exige que a incapacidade surja enquanto a pessoa ainda mantém a qualidade de segurada, e não apenas que a doença tenha começado nesse período. Por fim, também pede para não ser condenado ao pagamento de custas processuais, alegando que possui isenção legal ou que devem ser aplicadas as regras da Justiça Federal.

Com contrarrazões (ID 337806298).

É o relatório.

VOTO

O Desembargador Federal Jean Marcos (Relator):

A Constituição Federal de 1988, conforme prevê o seu artigo 201, inciso I, garante a cobertura previdenciária para a incapacidade laboral.

Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma do Regime Geral de Previdência Social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, na forma da lei, a:

I - cobertura dos eventos de incapacidade temporária ou permanente para o trabalho e idade avançada;

Dispõe a Lei Federal no 8.213/91, de 24 de julho de 1991:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1o A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 2o A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§ 1o Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão.

Conforme se pode observar, a Lei de Benefícios estabelece que o benefício previdenciário de aposentadoria por incapacidade permanente será devido ao segurado que, cumprido, em regra, o período de carência mínimo exigido, qual seja, 12 (doze) contribuições mensais, estando ou não em gozo de auxílio por incapacidade temporária, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

Por sua vez, o auxílio-doença (incapacidade temporária) é um direito do segurado que, após cumprir a carência, se for o caso, for considerado temporariamente inapto para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

A implantação de ambos os benefícios exige, como regra geral, uma carência de 12 (doze) contribuições mensais, nos termos do artigo 25, inciso I, da Lei Federal no 8.213/91. Não se exige carência, contudo, nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa, doença profissional ou do trabalho, bem como para o segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido por alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, conforme o artigo 26, inciso II, da mesma lei.

É importante destacar que a patologia ou a lesão que o trabalhador já possuía ao ingressar no RGPS não impede a concessão dos benefícios, desde que a incapacidade tenha decorrido da progressão ou do agravamento daquela condição de saúde.

A lei determina ainda, como requisito para a concessão dos benefícios, a qualidade de segurado, que é mantida mesmo sem o recolhimento de contribuições por um período variável, conhecido como "período de graça", conforme as regras estabelecidas no artigo 15 da Lei Federal no 8.213/1991.

Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:

I - sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício, exceto do auxílio-acidente;

II - até 12 (doze) meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração;

(...)

§ 2o Os prazos do inciso II ou do § 1o serão acrescidos de 12 (doze) meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

§ 3o Durante os prazos deste artigo, o segurado conserva todos os seus direitos perante a Previdência Social.

§ 4o A perda da qualidade de segurado ocorrerá no dia seguinte ao do término do prazo fixado no Plano de Custeio da Seguridade Social para recolhimento da contribuição referente ao mês imediatamente posterior ao do final dos prazos fixados neste artigo e seus parágrafos.

Na hipótese de perda da qualidade de segurado, a concessão do benefício é viável mediante a comprovação do cumprimento de metade da carência exigida, conforme o artigo 27-A da Lei Federal no 8.213/1991.

Art. 27-A Na hipótese de perda da qualidade de segurado, para fins da concessão dos benefícios de auxílio-doença, de aposentadoria por invalidez, de salário-maternidade e de auxílio-reclusão, o segurado deverá contar, a partir da data da nova filiação à Previdência Social, com metade dos períodos previstos nos incisos I, III e IV do caput do art. 25 desta Lei.

Art. 25. A concessão das prestações pecuniárias do Regime Geral de Previdência Social depende dos seguintes períodos de carência, ressalvado o disposto no art. 26:

I - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez: 12 (doze) contribuições mensais;

(...)

Em se tratando de benefícios por incapacidade, a comprovação do fato se faz, primordialmente, por meio de prova pericial, a não ser que seja desnecessária diante de outras provas produzidas. Contudo, é fundamental ressaltar que o juiz não está vinculado ao laudo pericial, conforme dispõe o artigo 479 do Código de Processo Civil. O magistrado apreciará a prova pericial de acordo com o artigo 371 do mesmo código, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a desconsiderar as conclusões do laudo. No entanto, a não adoção das conclusões periciais em matéria técnica depende da existência de elementos robustos nos autos que contradigam claramente o parecer do especialista.

A questão controvertida nos autos versa sobre o preenchimento dos requisitos para a concessão de benefício por incapacidade, especificamente no que tange à manutenção da qualidade de segurada da parte autora no momento da eclosão da incapacidade laborativa total e permanente reconhecida em juízo. O INSS sustenta que a demandante teria perdido a proteção previdenciária muito antes da fixação do início da incapacidade pelo perito judicial, enquanto a sentença de primeiro grau entendeu que o agravamento de doença iniciada durante o período de filiação garante o direito ao amparo.

Analisando o conjunto probatório, verifico que a prova técnica produzida sob o crivo do contraditório foi conclusiva quanto ao estado de saúde da requerente. O laudo pericial judicial (ID 337806231), elaborado por médica especialista, atestou que a autora, Fátima Regina Zeoli Curti, atualmente com 67 anos de idade e com histórico laboral como varejista de roupas e proprietária de padaria, é portadora de síndrome do manguito rotador (CID M75.1 e M75.9) e síndrome do túnel do carpo (CID G56.0).

A perícia foi enfática ao concluir pela existência de incapacidade laborativa total e permanente, destacando que as patologias acarretam dores extremas, perda de força e limitação funcional severa, o que torna inviável o exercício de suas atividades habituais ou a reabilitação para outras funções, considerando também a idade avançada e o nível de escolaridade (8a série).

No que tange à cronologia das enfermidades, o laudo pericial consignou que a doença incapacitante teve início em 20/07/2010 (ID 337806231). Conforme se extrai do extrato do dossiê previdenciário (ID 337806190), nessa exata data a autora encontrava-se em gozo de auxílio-doença previdenciário (NB 541.990.735-2), o que comprova que, ao tempo do surgimento das lesões que culminaram na invalidez, a requerente ostentava regularmente a qualidade de segurada do RGPS como contribuinte individual. O histórico de benefícios demonstra ainda que a segurada foi submetida a intervenções cirúrgicas nos anos de 2010 e 2012 (ID 337806184) para correção de síndrome do túnel do carpo, sem que houvesse, todavia, a recuperação plena de sua capacidade funcional.

Conforme se verifica, embora o perito judicial tenha estimado a Data de Início da Incapacidade (DII) em 12/07/2023 (ID 337806231), com base em atestado médico contemporâneo, resta evidente que tal marco representa apenas o momento de consolidação da natureza definitiva da inaptidão, e não o surgimento da moléstia. O ordenamento jurídico, nos termos do artigo 42, § 2o, da Lei 8.213/1991, resguarda expressamente o direito à aposentadoria por incapacidade permanente quando esta decorre de progressão ou agravamento de doença preexistente à filiação ou à perda da qualidade de segurado. No caso concreto, a cronicidade das lesões e o histórico de tratamentos infrutíferos demonstram que a incapacidade atual é o desfecho natural de um processo degenerativo iniciado enquanto a autora estava sob o manto da proteção previdenciária.

Diante disso, a tese recursal da autarquia previdenciária não subsiste ao confronto com a realidade clínica documentada nos autos. A jurisprudência deste E. Tribunal Regional Federal da 3a Região consolidou o entendimento de que a manutenção da qualidade de segurado deve ser reconhecida quando o agravamento da enfermidade ocorre de forma contínua, especialmente em casos de patologias degenerativas e crônicas.

Sobre o tema, colhem-se os seguintes precedentes:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. BENEFÍCIO CONCEDIDO. REEXAME NECESSÁRIO NÃO CONHECIDO. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. 1.Conforme jurisprudência consolidada, o termo inicial do benefício deve ser fixado na data do seu pedido administrativo e, na sua ausência, na data da citação (Súmula no 576 do Superior Tribunal de Justiça). Na hipótese de benefício cessado indevidamente, o termo inicial deve ser no dia seguinte ao da cessação indevida. É possível a ressalva quando fixada a incapacidade em momento posterior ao requerimento ou à cessação administrativa. 2. A data de início da incapacidade (DII) foi fixada pelo perito judicial em setembro de 2011. Dessa forma, a data de início do benefício deve ser fixada em 25/09/2012, data da cessação do auxílio-doença, tendo em vista que nesta data a parte autora já se encontrava incapaz total e permanentemente, conforme demonstrado em laudo pericial 3. Correção, de ofício, dos critérios de correção monetária e juros de mora. 4. Apelação provida. (TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0000587-41.2021.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal JEAN MARCOS FERREIRA, julgado em 05/02/2024, DJEN DATA: 08/02/2024)

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INTERESSE DE AGIR. TERMO INICIAL. I. Caso em exame Recursos de apelação interpostos pela parte autora e pelo INSS em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de restabelecimento de benefício por incapacidade, concedendo aposentadoria por invalidez com DIB fixada na data do início da incapacidade apontada no laudo pericial (26/01/2021). A parte autora requer a retroação da DIB para a data da cessação do auxílio-doença anterior (05/03/2020). O INSS argui, preliminarmente, falta de interesse de agir e, no mérito, pugna pela fixação da DIB na data do ajuizamento da ação. II. Questões em discussão Configuração do interesse de agir para postular o restabelecimento de benefício por incapacidade quando ausente pedido administrativo de prorrogação. Definição do termo inicial da aposentadoria por invalidez quando o laudo pericial atesta a continuidade do quadro incapacitante desde a cessação do benefício anterior, em razão de doença crônica e progressiva, ainda que aponte uma DII formal posterior. III. Razões de decidir Ointeresse de agir para as ações que visam o restabelecimento de benefício por incapacidade resta configurado com a cessação administrativa do amparo anterior (alta programada), sendo desnecessário prévio pedido de prorrogação. A resistência do INSS ao mérito da pretensão em juízo corrobora a existência da lide. Preliminar de falta de interesse de agir rejeitada. Comprovado pela perícia judicial que a incapacidade total e permanente decorre da mesma enfermidade que justificou a concessão do auxílio-doença anterior e que, em razão da natureza crônica e progressiva da moléstia, não houve recuperação da capacidade laboral do segurado no período compreendido entre a data da cessação e a realização da perícia, o termo inicial da aposentadoria por invalidez deve ser fixado na data da cessação indevida do benefício anterior, em observância ao princípio da continuidade do estado incapacitante. IV. Dispositivo Apelação da parte autora provida. Apelação do INSS desprovida. (TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000140-40.2022.4.03.6116, Rel. Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO, julgado em 29/09/2025, DJEN DATA: 01/10/2025)

Portanto, comprovado o nexo temporal entre o início da patologia incapacitante e o período de manutenção da qualidade de segurada, bem como a natureza total e definitiva da invalidez atestada pela perícia, deve ser mantido o reconhecimento do direito ao benefício de aposentadoria por incapacidade permanente.

No tocante aos consectários legais, o termo inicial do benefício foi fixado com acerto na data da citação, ocorrida em 03/06/2024 (ID 337806288, f. 10), momento em que a autarquia previdenciária tomou ciência inequívoca da pretensão resistida.

As parcelas vencidas deverão ser pagas em parcela única, com correção monetária e incidência de juros de mora conforme o entendimento firmado pelo STF no RE 870.947 (Tema 810), até a entrada em vigor da EC no 113/2021, a partir de quando incidirá, de forma exclusiva, a taxa Selic, nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal e da Nota Técnica no 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, editada após a EC no 136/2025.

Quanto à insurgência do INSS relativa às custas processuais, a pretensão de isenção não merece acolhimento. O feito tramitou perante a Justiça Estadual do Mato Grosso do Sul, no exercício da jurisdição federal delegada. Nessa hipótese, a cobrança de custas é regida pela legislação estadual, conforme preceitua o artigo 1o, § 1o, da Lei 9.289/1996. A Lei Estadual 3.779/2009, que disciplina o regimento de custas no referido Estado, não prevê isenção para a autarquia previdenciária federal, entendimento este que se encontra consolidado na Súmula 178 do STJ. Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal Regional Federal da 3a Região é firme:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. AUXÍLIO-DOENÇA E APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE LABORATIVA. LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO QUANTO À DATA DE INÍCIO DA INCAPACIDADE. NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA EC 113/2021. CUSTAS PROCESSUAIS NA JUSTIÇA ESTADUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARCIAL PROVIMENTO DA APELAÇÃO DO INSS E DESPROVIMENTO DO RECURSO ADESIVO. I. Caso em exame (...) 4. A sentença foi reformada para adequar os juros e correção monetária aos critérios do Manual de Cálculos da Justiça Federal até a vigência da EC 113/2021 e, a partir de então, à incidência exclusiva da taxa SELIC, em consonância com o entendimento do STF no RE 870.947 (Tema 810). 5. A pretensão do INSS não merece acolhimento, pois, embora a Lei 9.289/1996 isente autarquias federais de custas na Justiça Federal, seu § 1o do art. 1o estabelece que na Justiça Estadual aplicam-se as custas da legislação estadual. A Lei Estadual 3.779/2009 de Mato Grosso do Sul afasta a isenção para autarquias previdenciárias. 6. Mantiveram-se os honorários advocatícios em 10% sobre as parcelas vencidas até a prolação da sentença, em observância à Súmula 111 do STJ e ao art. 20, § 4o, do CPC/1973, considerando que o percentual fixado remunera de forma justa e equitativa o trabalho advocatício. (...). (TRF 3a Região, Turma Regional de Mato Grosso do Sul, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5002482-78.2023.4.03.9999, Rel. Juiz Federal NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE, julgado em 10/10/2025, DJEN DATA: 16/10/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. LEI 3.779/2009 (ARTIGO 24, §§ 1o E 2o). CUSTAS PROCESSUAIS. INSS. 1. A decisão agravada destacou, em primeiro plano, a interpretação da Corte Superior sobre o alcance do disposto no artigo 932, CPC, ressaltando o cabimento da apreciação monocrática, a partir de tal permissivo, também em caso de jurisprudência dominante de Tribunal Superior, sem prejuízo da impugnação à decisão do relator através de agravo interno para exame colegiado da pretensão, não subsistindo, assim, vício capaz de anular o julgamento por tal fundamento. Logo, demonstrando a decisão agravada ter amparo na jurisprudência consolidada da Corte Superior, não tem espaço nem relevância eventual impugnação à aplicação do artigo 932, CPC, mesmo porque a controvérsia, com o agravo interno, foi integralmente devolvida à apreciação da Turma. 2. O INSS goza de isenção ao pagamento de custas quando atua como parte na Justiça Federal, conforme prevê o artigo 4°, I, da Lei 9.289/1996. Na Justiça Estadual o tratamento não é idêntico, nem fere a isonomia caso assim não seja, tanto que consta da Súmula 178/STJ o enunciado de que: “O INSS não goza de isenção do pagamento de custas e emolumentos, nas ações acidentárias e de benefícios, propostas na Justiça Estadual”. 3. Nas causas em que figure como parte, ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição federal, o INSS é dispensado de custas exclusivamente quando previsto em lei estadual, o que não ocorre no Estado do Mato Grosso do Sul que, ao contrário, editou norma de exclusão expressa da autarquia do âmbito do benefício fiscal, conforme Lei Estadual 3.779/2009, artigo 24, §§ 1o e 2o. 4. Não se cogita de inconstitucionalidade da lei estadual, pois a isenção depende sempre de lei editada pela entidade titular da competência tributária, não sendo cabível invocar analogia ou isonomia para extensão de benefício fiscal, que se interpreta de forma estrita e literal. O pagamento das custas processuais pela autarquia não importa tratamento diferenciado, com violação aos artigos 5o e 150, II, da CF, revelando-se, ao contrário, como exercício regular da competência tributária. (...) 6. Agravo interno desprovido. (TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0001456-80.2015.4.03.6000, Rel. Desembargador Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA, julgado em 25/05/2022, Intimação via sistema DATA: 30/05/2022)

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios em 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado na sentença, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, nego provimento à apelação do INSS.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo INSS em face de sentença que julgou procedente o pedido de concessão de aposentadoria por incapacidade permanente. A parte autora, varejista de roupas e proprietária de padaria, comprovou ser portadora de síndrome do manguito rotador e do túnel do carpo, com histórico de tratamentos cirúrgicos infrutíferos desde 2010. O magistrado de primeiro grau reconheceu o direito ao benefício a partir da citação, fundamentando que a invalidez decorreu do agravamento de patologia iniciada quando a requerente detinha a qualidade de segurada. A autarquia insurge-se alegando perda da qualidade de segurado e requerendo isenção de custas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a parte autora mantinha a qualidade de segurada no momento da eclosão da incapacidade laborativa total e permanente, considerando a progressão de doença crônica; e (ii) se o INSS goza de isenção ao pagamento de custas processuais em feitos que tramitam perante a Justiça Estadual de Mato Grosso do Sul, no exercício da jurisdição federal delegada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O laudo pericial judicial foi conclusivo ao atestar a incapacidade total e permanente da autora em razão de patologias ortopédicas severas e degenerativas, agravadas pela idade avançada e pelo histórico clínico de longa data.

4. A manutenção da qualidade de segurado é assegurada quando a incapacidade definitiva sobrevém por motivo de progressão ou agravamento de doença diagnosticada durante o período de filiação ao RGPS, nos termos do artigo 42, § 2o, da Lei no 8.213/1991. No caso concreto, o início da moléstia remonta a 2010, época em que a segurada estava em pleno gozo de auxílio-doença, restando configurado o nexo entre o período contributivo e a invalidez consolidada.

5. No tocante às custas processuais, a Lei Federal no 9.289/1996 remete a regência da matéria à legislação estadual nas causas ajuizadas perante a Justiça comum (art. 1o, § 1o). No Estado do Mato Grosso do Sul, a Lei Estadual no 3.779/2009 não prevê isenção para o INSS, entendimento corroborado pela Súmula no 178 do STJ.

6. Majoração da verba honorária em sede recursal, conforme determina o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "A manutenção da qualidade de segurado deve ser reconhecida quando a incapacidade laborativa total e permanente decorre do agravamento progressivo de patologia iniciada e diagnosticada em período de regular filiação ao Regime Geral de Previdência Social, sendo irrelevante que a consolidação da invalidez tenha ocorrido após o exaurimento do período de graça."

_________

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 201, I; Lei no 8.213/1991, arts. 15, 42 e 59; Código de Processo Civil, art. 85, § 11; Lei Estadual no 3.779/2009.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 111; STJ, Súmula 178; TRF 3a Região, Turma Regional de MS, ApCiv 5002482-78.2023.4.03.9999; TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv 0001456-80.2015.4.03.6000.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do voto do Desembargador Federal JEAN MARCOS (Relator). Votaram o Desembargador Federal CARLOS MUTA e o Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

JEAN MARCOS

Relator do Acórdão